Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-97.2024.8.11.0022
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000543-97.2024.8.11.0022
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Desacato]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 892.697.801-04 (RECORRENTE), WILLIAN GENEROZO GONCALVES DE ALENCAR MENDES - CPF: 060.096.521-03 (ADVOGADO), GLEBSON FERREIRA NOBRE - CPF: 808.285.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ANTONIO DA SILVA - CPF: 604.258.221-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE, DESOBEDIÊNCIA E RESISTÊNCIA. DETERMINADA APLICAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR E APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR ALEGADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. PREVISÃO ESPECÍFICA DE CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL (ARTIGO 294, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTB). MÉRITO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. AÇÃO PENAL EM ESTÁGIO INICIAL. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A IMPOSIÇÃO DA PROVIDÊNCIA CAUTELAR. MERA DESCRIÇÃO DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. REVOGAÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO AUTOMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento da insurgência, haja vista que o Código de Trânsito Brasileiro prevê o cabimento, em seu artigo 294, parágrafo único, de recurso em sentido estrito contra a decisão que defere medida cautelar de suspensão do direito de dirigir.

02. Embora não seja possível acolher a tese de atipicidade da conduta, tendo em vista o estágio embrionário em que se encontra a ação ajuizada na origem, não se observa a necessidade de imposição da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir para garantia da ordem pública, eis que, no caso, não se visualiza elementos capazes de indicar que o recorrente poderia se envolver em novas infrações de trânsito.

03. Verificada a ausência de comprovação da propriedade do automóvel apreendido, é inviável determinar a sua restituição, nos termos do artigo 120 do Código de Processo Penal.

04. Recurso conhecido e parcialmente provido, em parcial sintonia com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Alessandro Rodrigues de Souza
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta nos autos da ação penal n. 1000543-97.2024.8.11.0022, que lhe impôs a medida cautelar de suspensão do direito de conduzir veículo automotor, bem como determinou a apreensão do automóvel
“GM Chevrolet Celta, cor prata, placa AQG-2469 - Pedra Preta”
(id. 221265675).

Em suas
razões,
o recorrente postula a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, além da restituição do veículo apreendido, ao argumento de atipicidade da conduta (id. 221265679).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
assinalou que o recurso não deve ser conhecido e, no mérito, requereu sua rejeição (id. 221265684).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 221265686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso (id. 227427150).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Extrai-se dos autos que o recorrente
Alessandro Rodrigues de Souza
foi preso em flagrante delito à data de 26/05/2024 pela prática, em tese, dos crimes de embriaguez ao volante, resistência e desobediência, previstos nos artigos 306 da Lei n. 9.507/98, 329 e 330, ambos do Código Penal.

Ao ser apresentado perante a autoridade judicial, o Juízo
a quo,
em sede de audiência de custódia, concedeu a liberdade provisória ao recorrente e determinou as seguintes providências:

a)
“PROIBIÇÃO para condução de veículo automotor [...] SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO e/ou PERMISSÃO para DIRIGIR”;

b)
“COMPARECIMENTO a todos os atos processuais”;

c)
“PROIBIÇÃO de se ausentar da Comarca por mais de 15 dias, e de alterar o endereço residencial, sem comunicação ao Juízo”;

d)
“PROIBIÇÃO de acesso e frequência a lugares em que o indiciado possa ter acesso a bebidas alcoólicas (entre eles: bares, prostíbulos e outros do gênero) para evitar o risco de novas infrações”;

e)
“PROIBIÇÃO de cometer nova infração penal (seja crime ou contravenção), sob pena de revogação da liberdade provisória e decretação da prisão preventiva”;

f)
“APREENDA-SE o veículo “GM CHEVROLET CELTA DE COR PRATA, PLACA AQG-2469 – Pedra Preta”, até o fim da instrução inquisitorial ou processual, acaso houver o oferecimento de denúncia
”. (id. 221265675).

Inconformado, o recorrente afirma que deve ser revogada a cautelar de suspensão do direito de dirigir e que o veículo apreendido deve ser restituído, uma vez que sua conduta seria atípica.

O membro do Ministério Público atuante em primeira instância alegou, em caráter preliminar, que o recurso não deve ser conhecido, pois não se refere a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 581 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Da Preliminar de Não Conhecimento do Recurso:

Em que pese a arguição do
Parquet,
a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada.

Sem maiores digressões, embora o Ministério Público alegue que a decisão combatida não se encontra no rol do artigo 581 do Código de Processo Penal, o qual delimita as hipóteses de insurgência por meio de recurso em sentido estrito, verifica-se que o cabimento deste deriva da própria legislação especial de trânsito.

Isso porque o artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro prevê a possibilidade de aplicação da providência cautelar, estipula em seu parágrafo único que
“da decisão que decretar a suspensão ou a medida cautelar, ou da que indeferir o requerimento do Ministério Público,
caberá recurso em sentido estrito
, sem efeito suspensivo”.

Portanto,
rejeito
a preliminar e
conheço
do recurso em sentido estrito interposto, passando-se à análise do mérito.

Mérito:

De início, não obstante a tese aventada pelo recorrente, o estágio embrionário em que a ação penal (autos do processo n. 1000678-12.2024.8.11.0022) se encontra impede o reconhecimento da atipicidade da conduta, uma vez que, para isso, seria preciso uma incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, circunstância esta que se mostra inviável em razão da deficiência das provas angariadas até o momento.

Assim, esta alegação deverá ser analisada pelo Juízo singular por ocasião do julgamento do mérito, após a escorreita instrução e elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório.

Lado outro, constata-se que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a imposição da medida cautelar combatida, motivo pela qual a insurgência merece prosperar parcialmente.

Com efeito, a cautelar de suspensão do direito de dirigir não pode ser aplicada de forma automática em todo crime de trânsito, sob pena de assumir verdadeira característica de antecipação da pena e representar, por conseguinte, afronta ao princípio da não culpabilidade.

Dessa forma, como preceitua o artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro, para a imposição da medida é necessário que fique demonstrado, de maneira concreta e objetiva, que o acusado representa perigo à ordem pública, caracterizada, no caso de crimes desta natureza, pela própria segurança do trânsito.

A propósito, assim estabelece a jurisprudência deste Sodalício:

“[...] A medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, regulada pelo art. 294 da Lei 9.503 /97, dada sua natureza cautelar, é medida excepcional, que apenas tem lugar quando insofismavelmente demonstrada a necessidade de garantir a ordem pública, compreendida, no caso da Lei 9.503/97, como a segurança do trânsito [...]”.
(TJMT, RSE n. 1011320-33.2023.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024).

Com base nisso, observa-se que o Juízo
a quo,
por ocasião da aplicação da medida, tão somente descreveu os elementos inerentes do tipo penal de embriaguez ao volante, de forma que não restou evidenciada, ainda mais nesta etapa de cognição sumária, a necessidade de suspender o direito do recorrente de conduzir veículo automotor. Devido à pertinência, segue a transcrição de trechos da decisão recorrida:

“[...] Analisando os autos, pelo teor das circunstâncias fáticas presentes no auto de prisão em flagrante, entendo ser o caso de concessão de liberdade provisória em favor do indiciado, cumulado com medidas cautelares diversas da prisão, pois não vislumbro o periculum libertatis, uma vez que o delito imputado ao indiciado e seus antecedentes, apesar de serem dignos de reprovação, não são, de ‘per si’, suficientes para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir.

Por isso, não vislumbro a necessidade da manutenção de sua prisão como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, não estando presentes, portanto, as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, a teor do disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Vale ressaltar ainda que, compulsando os autos, observa-se que os predicados subjetivos do indiciado são, inicialmente, positivos, possui residência fixa e trabalha licitamente.

Outrossim, conforme a lei 12.760 de 2013, para a configuração do crime de embriaguez ao volante, é necessário conduzi veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência; Penas – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

No caso em questão o agente, a princípio, conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, de forma a causar risco a outros condutores e a pedestres, demonstradas, em sede de cognição sumária, a autoria e materialidade pelos depoimentos dos policiais que realizaram sua condução a delegacia.

Corroborando o comportamento desvirtuado do agente em não respeitar a legislação e colocar em risco a vida e a segurança de seus concidadãos, DETERMINO a PROIBIÇÃO para condução de veículo automotor e DECRETO a SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO e/ou PERMISSÃO para DIRIGIR [...]”.
(id. 221265675 - págs. 3/4).

Desse modo, não se visualiza elementos capazes de indicar que o recorrente poderia se envolver em novas infrações de trânsito e, por conseguinte, que a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir seja necessária para acautelar a ordem pública.

Além disso, como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer,
“o recorrente é servidor público municipal e exerce a função de motorista na Prefeitura Municipal de Pedra Preta, cujo sustento, por evidente, provém dos ganhos auferidos pelo seu trabalho, o que demonstra, pelo menos inicialmente, a desnecessidade da aplicação da referida medida cautelar”
(id. 227427150 - pág. 2).

A propósito, este Sodalício dispõe que a suspensão do direito de dirigir, assim como as demais cautelares, se trata de deliberação excepcional, que deve ser revogada se não restar evidenciado o risco à ordem pública. Verifica-se:

“[...] Sendo o crime de embriaguez ao volante praticado por condutor que é primário, possuidor de bons antecedentes, mostra-se inviável a concessão da medida cautelar de suspensão da habilitação, ante a patente desnecessidade e desproporcionalidade da cautelar [...]”.
(TJMT, RSE n. 1001564-48.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022).”

Assim, não se vislumbra razoabilidade em fixar a cautelar em questão, o que, aliado à ausência de fundamentos que possam demonstrar a sua necessidade, acarreta em sua revogação.

Quanto ao pedido de restituição do veículo
“GM Chevrolet Celta, cor prata, placa AQG-2469 - Pedra Preta”,
nota-se que o Juízo singular determinou a apreensão do bem
“até o fim da instrução inquisitorial ou processual, acaso houver o oferecimento de denúncia”.

A respeito disso, destaca-se que, diante do recebimento da denúncia (autos do processo n. 1000678-12.2024.8.11.0022) e da inexistência de motivação relativa à necessidade de se manter o bem apreendido (artigo 118 do Código de Processo Penal), seria possível determinar a restituição do veículo.

Todavia, não há nos autos qualquer documento comprobatório de propriedade, ao passo que, existindo dúvida quanto ao direito do recorrente (artigo 120 do Código de Processo Penal), é inviável, neste momento, determinar a restituição do automóvel.

A propósito, nada impede que o recorrente formule novo pedido de restituição do veículo ao Juízo de origem, acompanhado de documentos comprobatórios do seu direito, ou promova a abertura do incidente a que se refere o § 1º do artigo 120 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, apenas para revogar a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024